Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI 6858/80. PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Os artigos 666/CPC e 1o da Lei 6.858/80 autorizam a obtenção de alvará judicial destinado ao levantamento das quantias decorrentes da conversão da licença-prêmio em pecúnia, independentemente de inventário ou arrolamento, e sem limite quanto ao valor. Sentença cassada. Causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC).
2. Afastada a hipótese de inadequação da via eleita, impõe-se a expedição de alvará para o fim pretendido.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.